Tribunal: TJBA
Processo: 8075649-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075649-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEONICE CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VIA ROBÓTICA. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e regularidade formal do recurso, impõe-se o seu conhecimento.

2.

A apreciação do agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória impugnada, nos termos do art. 1.015 do CPC, cabendo ao juízo ad quem aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal.

3.

A probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, autorizam a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

4.

No caso concreto, a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por via robótica com profissional e hospital indicados por médico assistente, diante da urgência demonstrada e da ausência de justificativa idônea, revela-se abusiva e lesiva ao direito à saúde da agravante.

5.

O sistema UNIMED, embora composto por cooperativas com personalidade jurídica própria, se apresenta ao consumidor como uma rede nacional unificada, sendo aplicável a teoria da aparência e reconhecida a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075649-77.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII